Tribunal: TJDFT
Processo: 0000945-80.2017.8.07.0014
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula no 608, STJ). A circunstância de a demanda haver sido ajuizada em data anterior à edição da súmula não implica óbice à aplicabilidade desta ao caso.

Comprovada, pela operadora do plano de saúde, a prestação dos serviços, e não demonstrado, pelo beneficiário, o correlato adimplemento, impõe-se a procedência da pretensão de cobrança dos valores equivalentes.